Tribunal: TJSP
Processo: 2243740-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243740-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MEDIPLAN
ASSISTENCIAL LTDA, são agravados LAZARO FRANCISCO RODRIGUES e MARIA
LUCIA LOPES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243740-29.2019.8.26.0000 -Voto no 9826
2
Agravo de Instrumento no 2243740-29.2019.8.26.0000
Agravante: Mediplan Assistencial Ltda.
Agravada: Lázaro Francisco Rodrigues e Outra
Comarca: Sorocaba
Juiz de Direito: José Carlos Metroviche
Voto: 9.826
Plano de saúde empresarial. Continuidade. Rescisão unilateral pela
operadora. Controvérsia acerca do motivo que ensejou a adesão do
contrato após ruptura do liame laboral por parte do co-agravado.
Indagação que deverá ser dirimida com a instrução processual.
Tutela concedida para continuidade do contrato. Tutela mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que
a ré restabeleça os termos do convênio médico e realize o
procedimento médico indicado à autora, no prazo de dez dias, sob
pena de pagamento de multa diária.
Sustenta que a rescisão contratual operada é legal, visto
que ao optar pela continuidade do contrato de plano de saúde o
agravado Lázaro informou que foi demitido sem justa causa e não
aposentado, razão pela qual a manutenção de seu contrato se deu
pelo máximo permitido pelo artigo 30 da Lei 9.656/98.
Recurso
tempestivo,
custas
recolhidas,
sem
contraminuta e processado sem efeito suspensivo.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida a fls. 53 dos autos originários, que deferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243740-29.2019.8.26.0000 -Voto no 9826
3
antecipação de tutela para compelir a agravante a manter em vigência
contrato de plano de saúde contratado pela agravada.
O agravado Lázaro afirma na petição inicial que a
continuidade do plano de saúde antes oferecido por seu empregador
foi estendida com sua demissão, após requerer sua aposentadoria
(fls. 03/04 dos autos originários).
A controvérsia reside em se esclarecer a norma
aplicável ao caso: continuidade do plano de saúde em decorrência de
demissão ou de aposentadoria, motivos que dão margem à aplicação
de regras distintas pela Lei, conforme artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98.
O documento juntado pela agravante a fls. 62 indica
adesão a continuidade do plano de saúde oferecido por ela em
18.04.2017, enquanto que o documento juntado a fls. 61 indica a data
de 05.06.2017, e as consultas e exames realizados pela agravada
Maria Lúcia registram as datas de 04 e 05 de abril do corrente ano,
sendo que a guia foi auditada pela agravante, sem que qualquer aviso
prévio dos agravados da então iminente rescisão contratual, ora
objeto da lide (fls. 29/33 dos autos originários).
Diante de tal quadro, e considerando o perigo de dano
decorrente da extinção do contrato, bem como que com o regular
pagamento a operadora agravada não terá qualquer prejuízo com a
manutenção do contrato, porquanto receberá a contrapartida
financeira, razoável que este seja, por ora, restabelecido;
assegurando-se assim o resultado útil do processo.
Entendo que tal solução compõe de forma ponderada e
justa os interesses das partes em litígio até a sentença, quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243740-29.2019.8.26.0000 -Voto no 9826
4
questão meritória posta há de ser dirimida com maior minúcia pelo
Juízo de origem.
Por tais razões, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator